Tribunal: TJDFT
Processo: 0744810-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744810-15.2021.8.07.0001 RECORRENTE: EMPÓRIO COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA RECORRIDO: BANCO MODAL S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SHOPPING CENTER A SER CONSTRUÍDO. ATRASO NA INAUGURAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS. CABÍVEIS. VALORES DESEMBOLSADOS PELA AUTORA NA REFORMA DO IMÓVEL. RESSARCIMENTO. RECONVENÇÃO. ALUGUÉIS DEVIDOS. LAPSO. FUNCIONAMENTO DA LOJA. IPTU E TLP. DEVIDOS. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de ação de rescisão contratual c/c indenizatória em que pessoa jurídica requer a rescisão contrato de locação em shopping center em razão do atraso na inauguração e não efetivação das condições contratuais estruturais do local. Houve reconvenção em que o locador requer o pagamento dos aluguéis do período em que a empresa funcionou, bem como o pagamento dos consectários contratuais. 2. Verificado que houve inadimplemento por parte do locador em não inaugurar o shopping no prazo determinado contratualmente e não manutenção das condições estruturais inerentes a este tipo de empreendimento, a locatária faz jus à rescisão contratual e ao ressarcimento dos prejuízos materiais experimentados. 3. É vedado no ordenamento jurídico brasileiro o enriquecimento sem causa. Neste contexto, deverá a locatária pagar pelos aluguéis e consectários contratuais da loja alugada em razão de seu funcionamento por mais de dois anos, mesmo sem ter havido a inauguração oficial do shopping. 4. Apelos parcialmente providos. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 476 do Código Civil, porque, sendo inequívoca a culpa (inadimplemento) da parte recorrida na resolução do contrato de locação, deve ser aplicada a exceção do contrato não cumprido e afastada a condenação ao pagamento de alugueis. Em relação aos temas dos itens acima, aponta divergência jurisprudencial mediante a mera reprodução de ementas de julgados deste TJDFT, TJSP e do STJ. Em contrarrazões, o recorrido requer no ID 52351443 – Págs. 1 e 20 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, OAB/SP 247.319. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando “o Colegiado de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte” (REsp n. 2.084.344/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 21/9/2023). Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 476 do CCB, pois a Corte Superior entende que, para “rever a conclusão do tribunal de origem, que entendeu incabível a aplicação da exceção do contrato não cumprido, esbarra nas Súmulas nos 5 e 7/STJ”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.766.189/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 29/9/2023). Acrescente-se que os óbices ditados pelos enunciados epigrafados também se aplicam ao apelo fundamentado na divergência interpretativa (AgInt no AREsp n. 1.809.939/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 22/6/2023). Destaque-se, também, que o dissenso pretoriano não deve transitar por mais 2 (dois) motivos: a) indicação de acórdão paradigma oriundo do mesmo tribunal prolator do acórdão recorrido – enunciado 13 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.300.275/RR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023); b) não realização do cotejo analítico (AgInt nos EAREsp n. 1.946.971/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015